Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004205-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 567.850.031-72 (AGRAVANTE), E. R. C. D. S. - CPF: 061.513.851-95 (AGRAVADO), LEILA BASTOS CADIDE - CPF: 013.490.631-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA BASTOS CADIDE - CPF: 013.490.631-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO:
E.R.C.D.S. representado por sua mãe LEILA BASTOS CADIDÉ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS -

ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS EM 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO - PRETENDIDA REDUÇÃO - DESACOLHIMENTO - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentado.

Se, não obstante alegue estar desempregado, dos autos ressai indícios que o genitor exerce atividade laboral, deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos na ordem de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios
no 1027304-33.2021.811.0003,

ajuizada em seu desfavor por
E.R.C.D.S. representado por sua mãe LEILA BASTOS CADIDÉ
, arbitrou alimentos provisórios em 40% do salário mínimo

(ID no 120794477).

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois não possui condições financeiras de arcar com os alimentos provisórios no patamar arbitrado pela magistrada singular em 40% do salário mínimo, equivalente a R$ 484,80, notadamente em razão de que se encontra desempregado atualmente.

Aduz que reconhece seu dever de prestar alimentos ao filho, contudo, por encontrar-se desempregado, exercendo seu labor como motorista apenas por meio de “bicos”, impossibilitando-o de adimplir os alimentos no valor fixado.

Assegura que o valor fora arbitrado sem considerar sua capacidade financeira, devendo ser reduzido a fim de possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos a ambas as partes.

Pugna, ao fim, sejam os alimentos provisórios reduzidos para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 303,00 (trezentos e três reais).

Assim, sob tais argumentos, requer seja concedido liminarmente efeito ativo ao recurso com a reforma da decisão singular para minoração dos alimentos provisórios para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.

Pugna pela gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi indeferida - ID no 121095459.

Contraminuta no ID no 127162671, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça da lavra da douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller
, pelo desprovimento do recurso - ID no
128258664.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

o

agravado E.R.C.D.S., representado por sua mãe LEILA BASTOS CADIDÉ
,

ingressou com a
Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios
no 1027304-33.2021.811.0003
, em desfavor do agravante

CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS,

objetivando, em suma, a fixação de alimentos provisionais ao filho comum no patamar de 1 salário mínimo.

Sustentou a genitora que conviveu cerca de 11 anos com o requerido, ora agravante, e deste relacionamento adveio o nascimento de E.R.C.D.S. em 01/02/2007, contudo, após a separação, o genitor tem contribuído com quantia ínfima com as despesas do menor, qual seja, R$ 100,00 (cem reais) mensais.

Assim, ajuizou a ação pretendendo que o genitor seja compelido a arcar com parte das despesas do adolescente, pugnando pela concessão da tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios.

A liminar pleiteada fora parcialmente concedida para fixar os alimentos provisórios em 40% do salário mínimo.

Descontente com a decisão, recorre o genitor do menor.

Pois bem
.

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição e, considerando que o pedido de gratuidade de justiça ainda não fora analisado na instância primeira, defiro ao agravante as benesses da gratuidade de justiça apenas no que se refere ao preparo deste agravo de instrumento.

Quanto ao mérito do recurso, vale consignar que o
agravo de instrumento deve restringir-se somente
à
análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Acerca do melhor interesse e proteção integral à criança, o art. 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente destaca que
a
criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis
.

A Carta Magna, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Por sua vez, o Código Civil estabelece que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, senão vejamos:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
- sustento, guarda e educação dos filhos.

Ainda quanto à questão do sustento dos filhos menores, o art. 1.695 do CC preconiza que os alimentos devem ser prestados
"
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
".

Do referido corpo normativo se extrai que ambos os genitores são responsáveis pela mantença e sustento dos filhos menores, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas necessidades, as quais são presumidas e prescinde de comprovação.

Dito isso, ao enfrentar questões no arbitramento de alimentos ainda que de forma provisória, como acontece no caso dos autos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Desse modo, comprovado nos autos os laços de filiação entre as partes, conforme se denota da certidão de nascimento no ID
no
120794477, deve o agravante somar-se à mãe no dever do sustento do filho adolescente, restando apenas aferir se o valor fixado pela magistrada
a quo
atende aos parâmetros elencados em linhas anteriores.

Assim, conquanto sustente o recorrente sua incapacidade de arcar com os alimentos na proporção de 40% do salário mínimo, ao fundamento de que se encontra momentaneamente desempregado, não logrou comprovar a propalada incapacidade financeira, notadamente em razão de indícios constantes dos autos de o que o mesmo permanece realizando atividade laboral para o ex empregador LIONS TOUR TRANSPORTES E TURISMO.

Aliás, a circunstância de eventualmente estar desempregado não exonera o alimentante da prestação de alimentos ao filho menor.

Ademais, da Declaração de Hipossuficiência acostada no ID no 79197066 dos autos na origem, firmada pelo agravante em 09/03/2022, ele próprio declara que possui rendimentos mensais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deveras, ao menos por ora, deve ser mantida a decisão que fixou alimentos ao menor/agravado em 40% do salário mínimo.

Tal valor
não onerará em demasia o alimentante até que se tenha certeza de suas reais possibilidades, o que somente ocorrerá no decorrer da marcha processual com o advento de melhor instrução do feito, momento em que também será avaliada a efetiva necessidade do menor/agravado.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL –
AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCINALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo “a quo”.
(N.U 1022361-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISIONAIS –
REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável. In casu, patente a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento do filho menor, ora agravado, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais.
(N.U 1019939-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Ademais, não se olvida que, em se tratando de alimentos, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque a decisão que fixa os alimentos não preclui e nem faz coisa julgada material.

Forte nessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022